Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-81.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001785-81.2015.8.14.0009

APELANTE: ERISON DA SILVA DE CASTRO, FABRICIO PANTOJA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001785-81.2015.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTES: ERISON DA SILVA DE CASTRO E FABRICIO PANTOJA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001785-81.2015.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTES: ERISON DA SILVA DE CASTRO E FABRICIO PANTOJA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERISON DA SILVA DE CASTRO E FABRICIO PANTOJA BRITO,

contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que os condenou às penas de 16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º
,
I, III e IV,

do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 18184222), que no dia 23/04/2015, por volta das 20h, a senhora Josiana Ferreira, mãe do ofendido, foi assaltada e teve seu aparelho celular subtraído.

Sabendo do ocorrido, a vítima Dvyson de Santana Alvez, disse à sua mãe que iria recuperar o aparelho roubado, tendo retornado momentos depois informando que os acusados iriam devolver o celular. O ofendido ao tentar reaver o celular subtraído sofreu uma emboscada pelos criminosos: ROBSON, WERINTON e ERISON.

Ato contínuo, após uma discussão, os apelantes e seus comparsas cercaram e tomaram a arma que pertencia ao ofendido, efetuando diversos disparos em sua direção, bem como lhe desferiram golpes de arma branca (terçado), pauladas e chutes, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções descritas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso, I, III e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente e, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 18184320).

Irresignada, a Defesa requer a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, inexistindo alicerce probatório (Id. 18184362) para uma condenação.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 18184365).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 18488655).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 18184196 a 18184221).

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Mara Cruz De Oliveira, Willian Tassio Assunção De Melo, Antônio Maria Zacarias Rosa Alves, João Carlos de Araújo Marques e Raimundo Ivanilto Tobias de Sousa (Ids. 18184327 a 18184358- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de_____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024